Tribunal: TJDFT
Processo: 0735249-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735249-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TELES E LIMA LTDA - ME, CARLOS ALBERTO TELES DE LIMA, CARLA MARIA DA SILVA TELES D E C I S Ã O Em consulta aos autos originários, constata-se que, após o deferimento da medida liminar em grau revisional, o e. Juízo de origem teria determinado a consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (objeto do recurso). Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator